Tribunal: TJSP
Processo: 1004543-28.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade ou omissão – Pretensão da embargante de rediscutir questão analisada de forma clara e precisa no v.acórdão embargado – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004543-28.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargado GABRIEL DE SOUZA
BRUNO (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004543-28.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 48927
2
VOTO : 48927
EDEC. No: 1004543-28.2020.8.26.0002/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE : TAM LINHAS AÉREAS S/A
EBDA : GABRIEL DE SOUZA BRUNO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade ou omissão Pretensão da embargante de
rediscutir questão analisada de forma clara e precisa no
v.acórdão embargado Embargos rejeitados.”

1)
Alega
a
embargante
a
existência de obscuridade no v.acórdão de fls.
209/215 no tocante ao fato de que apenas a idade
do embargado foi considerada, sem manifestação
sobre a falta de prova do dano moral. Aduz ainda
que
houve
omissão
sobre
a
prestação
de
assistência como a realocação em voo disponível
e fornecimento de alimentação, em cumprimento às
determinações da ANAC; o atraso, por si só, não
gera o dano moral; na fixação da indenização,
não
foram
observados
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade. Requer o
prequestionamento dos arts. 489, § 1o, II e 489,
II, do Código de Processo Civil e arts. 186,
738, 927 e 944 do Código Civil bem como do art.
5o, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal.
Requer a suspensão do processo em virtude da
pandemia do Coronavírus.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não merecem acolhimento os embargos. Preliminarmente, o pedido de
suspensão do processo já foi rejeitado com a
devida fundamentação no v.acórdão ora embargado.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004543-28.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 48927
3
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1.022, § único, do Código
de Processo Civil).
“In casu”, a questão da idade do
autor, ora embargado, sequer foi mencionada no
julgado, devendo ser afastada a alegação da
embargante que a decisão teve por base tal fato.
Houve reconhecimento da falta de
assistência que deveria ter sido prestada pela
embargante até mesmo para afastar o cabimento da
indenização por dano moral:
“Ademais, a ré não comprovou sequer
o fornecimento de alimentação previsto no art.
27, II, da Resolução no 400 da ANAC.” (fls.
214).
Da mesma forma, foi apresentada
extensa e devida fundamentação em relação ao
valor
da
indenização
arbitrado,
tendo
sido
observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Nítida a pretensão do embargante de
rediscutir matéria analisada de forma clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004543-28.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 48927
4
precisa no julgado.
Não houve obscuridade ou omissão!
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator